Tribunal: TJPA
Processo: 0016478-04.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6233 - Planos de Saúde
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016478-04.2014.8.14.0301

APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

APELADO: ANTONIO CARLOS CARNEIRO, ELIZABETH SALBE TRAVASSOS DA ROSA, DOMINGAS RIBEIRO ERVEDOSA, MARIA MIRIAM FRANCA MENDES, MARCO ANTONIO VASCONCELOS SANTOS, MARIA DO SOCORRO DE MORAES GARCEZ, ADLAI RAIMUNDO SOUSA, JOSE FABIO PAIXAO, ORLANDO VAZ DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016478-04.2014.8.14.0301

EMBARGANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

EMBARGADOS: ANTONIO CARLOS CARNEIRO E OUTROS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OBSCURIDADE QUANTO A INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, §2º, DO CPC/2015. OBSCURIDADE EXISTENTE. TENDO O ACÓRDÃO REFORMADO INTEGRALMENTE A SENTENÇA DE PISO E AFASTADO DA LIDE QUALQUER CONDENAÇÃO ECONOMICAMENTE APROVEITAVEL, FAZ-SE NECESSÁRIO ESTIPULAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA. EMBARGOS ACEITOS E PROVIDOS.

I - Há obscuridade quando o acórdão deixa de notar que a reforma integral da sentença conduzirá no afastamento de condenações economicamente aproveitáveis, fazendo-se forçoso a sua manifestação no sentido de declarar que os honorários advocatícios devem ser estipulados com base no valor da causa;

II – Suprimindo-se a obscuridade, fixa-se honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa;

IV – Embargos conhecidos e providos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016478-04.2014.8.14.0301

EMBARGANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

EMBARGADOS: ANTONIO CARLOS CARNEIRO E OUTROS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE
em face de Acórdão que julgou o recurso de Apelação Cível apresentado frente a
ANTONIO CARLOS CARNEIRO E OUTROS.

Eis a ementa do acórdão: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NOS REAJUSTES ANUAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. INCAPLICABILIDADE DO CDC/90. SÚMULA Nº 608 DO STJ. INOCORRÊNCIA DE ABUSO. REAJUSTES QUE FORAM REALIZADOS EM CONSONÂNCIA AO DISPOSTO NO RN Nº 137/06 DA ANS E REGULAMENTO INTERNO DA ENTIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (ID. 18280711).

Arguiu a embargante que o acórdão quedou em obscuridade. Nesse sentido, considerando que a decisão colegiada teria reformado integralmente a sentença de piso, tornando totalmente improcedente os pedidos originalmente veiculados em petição inicial,

afirma a recorrente que o referido acórdão deveria ter expressamente fixado os honorários de sucumbência com base no valor da causa, vide parte final do §2ª do art. 85 do CPC/2015 (ID. 14691910).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 14865491).

Não obstante, vê-se que a parte embargada interpôs Recurso Especial (ID. 14960980).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016478-04.2014.8.14.0301

EMBARGANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

EMBARGADOS: ANTONIO CARLOS CARNEIRO E OUTROS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em bargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Novo Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De plano, verifica-se que o acórdão quedou na obscuridade afirmada. Nesse sentido, percebe-se que a decisão colegiada deixou de se manifestar sobre os honorários de sucumbência anteriormente fixados em sentença. Naquela oportunidade anterior, decidiu o juízo singular:

‘’Condeno, ainda, a empresa ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, devidamente atualizado’’ (ID. 2306738).

Desse contexto, evidente a pequena obscuridade ocorrida: por não ter notado que o juízo de piso estipulou o ônus sucumbencial com base no valor da condenação (eis que até ali tinha-se condenação monetariamente aproveitável), quedou-se o acórdão de se manifestar acerca da correta aplicação do art. 85 do CPC/2015. Portanto, por reformar a sentença de piso, fazendo-se eclipsar a condenação com valor econômico aproveitável, faz-se necessário aplicar a parte final do §2º do art. 85 do CPC/2015.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Desse modo, deve-se ser mantido a inversão do ônus de sucumbência, a qual agora deve ser contabilizada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, atendendo-lhe os requisitos previstos nos incisos I, II, III e IV do art. 85 do CPC/2015.

Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e DOU-LHES PROVIMENTO, a fim de suprimir a obscuridade apontada quanto a aplicação do art. 85, §2º, do CPC/2015.

É como voto.

Não obstante, notando-se que a parte embargada apresentou Recurso Especial (ID. 14960980), anote-se aqui o direito da parte conforme o disposto no art. 1.024, §4º do CPC/2015.

Belém, de de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/11/2024